Tribunal: TJMT
Processo: 1027011-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027011-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JONEY BENEDITO JUVENAL DE ALMEIDA - CPF: 962.950.231-34 (ADVOGADO), JONEY BENEDITO JUVENAL DE ALMEIDA - CPF: 962.950.231-34 (IMPETRANTE), PEDRO HENRIQUE CASSOLI DE SOUZA - CPF: 072.425.281-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – P
RESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP
,
PREENCHIDOS – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO 25, DO TCCR/TJM
T
– ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6

E 43, DA TCCR/TJMT – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT).

2
.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

3
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

4
. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

5
. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Joney
Benedito Juvenal de Almeida, em favor de
PEDRO HENRIQUE CASSOLI DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos de Ação Penal n. 1001508-03.2024.8.11.0046, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Em suas razões o impetrante informa que o paciente está segregado
desde 10 de maio de 2024, pela
suposta prática do
crime de tráfico de drogas
(
art. 33, da Lei n. 11.343/06
)
,
já que, conforme narrado na denúncia, o paciente, supostamente,
guardava e

mantinha
em depósito
, aproximadamente: a)
14,25
g
de cocaína e b)
1,54
g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância.

A autoridade coatora concluiu
pela imprescindibilidade da
manutenção da
prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não
foi
evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que
,
na hipótese
,

tem-se
a ausência do
periculum
libertatis
,
em vista
d
e
o
réu
ser
primário
,
possuir
ocupação
lícita
e residência fixa
, da pequena quantidade de droga e
que
inexist
e
risco à ordem pública ou à sociedade, o qu
e
deve ser considerado na decisão.

Com tais argumentos requer a concessão de ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, expedindo-se o competente Alvará de Soltura
com a substituição da
prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 241333155, 241333158 e 241333177.

Liminar indeferida (Id.
241898661
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
242270151
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do
Procurador de Justiça
José Norberto d
e Medeiros Júnior
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
242779198
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

A decisão de primeiro grau que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva destaca que a medida extrema foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme se depreende do seguinte trecho:

“Pela cópia do caderno administrativo
flagrancial
colacionado aos autos,
verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recai sobre o autuado
, tal como dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, já que este
foi flagrado com a droga em sua casa
, mais especificamente em uma mesa, juntamente
com uma balança de precisão e outros itens comuns na prática do tráfico, tais como, plástico filme, e “tubetes” de cocaína
.

Do contexto da autuação, se evidenciam os indícios de autoria, dada a localização de substância entorpecente juntamente com os itens utilizados para acondicionamento e pesagem
.

A materialidade, por sua vez, emerge do auto de constatação de substância entorpecente, em que restou positivo para a presença de cocaína e maconha
nas porções encontradas com o flagrado, além dos relatos da diligência policial, termo de apreensão e boletim de ocorrência.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos iniciais do artigo 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva.
Soma-se ao fato que, o delito de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de até 15 (quinze) anos
, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

(...) no presente caso,
é cabível e necessária a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime, além de ser conveniente para a instrução criminal
.

(...) os delitos de tráfico apresentam gravidade in concreto à garantia da ordem da pública, tem-se o destaque que, no caso dos autos,
o autuado foi localizado na residência juntamente com sua esposa, quando a equipe policial cumpria um mandado de busca e apreensão
.

Ao chegarem no local,
a polícia militar:
“(...) encontrou Pedro na cozinha junto a mesa iniciando a preparação dos pinos para a comercialização de droga
; QUE nas buscas
foram encontradas

porções
de substâncias entorpecentes
análoga a cocaína embrulhado em saco plástico, bem como porções de substância análoga a maconha
, celular iphone,
balança de precisão, plástico filme
(comum para o embrulho de substâncias entorpecentes),
pino vazios
(tubetes para guardar cocaína) e a quantia de 146,65 em dinheiro;(...)”
(Id. n. 155400274).

Logo, latente que
a ordem pública se mostrará abalada com eventual liberdade do autuado
, dadas as informações até então angariadas nos autos, além de ser evidente que para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal a prisão preventiva se mostra necessária,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão
.

Ora,
o autuado não se absteve de manter em sua residência a substância entorpecente, além de todos os demais itens que evidenciam o acondicionamento próprio do comércio de drogas
.

Cabe, ainda, um adendo, no sentido que
o autuado responde por outros processos neste Estado, sendo que, no final do ano passado, mais precisamente em 06/10/2023 restou preso em flagrante pela suposta prática do mesmo delito, qual seja, tráfico de drogas (autos n. 1009670-44.2023.8.11.0006), cuja substância também fora localizada na residência do autuado, dinâmica semelhante a narrada nesses autos
.

Além disso,
pesa em desfavor do autuado a ação penal n. 103774-31.2022.8.11.0046 pelo suposto cometimento do mesmo delito
, isto no ano de 2022.

Sendo assim,
evidente a postura do autuado inclinada para prática de delitos envolvendo o tráfico de drogas, não sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, eis que, tais medidas foram fixadas nos autos n. 1009670-44.2023.8.11.0006 e, não impediram o autuado de novamente, em tese, se envolver no delito narrado nesses autos.

No mais, certo é que outras diligências se fazem necessárias, a fim de elucidar a dinâmica da atividade em tese desenvolvida, e,
caso o autuado seja colocado em liberdade, poderá haver
influencia
na produção de outros elementos de informações
, em razão da postura que eventual soltura gera nos terceiros. Por tais fundamentos, presente se encontra o perigo gerado pelo estado de liberdade do flagrado.

Com efeito,
na mesma esteira da fundamentação alhures, não se verifica suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão, em razão de constar em desfavor do
autuado ação
penal em curso
, tal como acima especificado.

Sendo assim, com a necessidade concreta da custódia preventiva, sendo insuficientes e inadequadas à prevenção e repressão do delito a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, o indeferimento do pleito de liberdade é
medida
de rigor.” (grifos meus) (Id. 241333158).

Ao indeferir o pedido de revogação da segregação cautelar, o Juízo de origem concluiu que:

“(...)
deve ser indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva postulado por Pedro Henrique
Cassoli
de Souza
, isso porque observa-se que realmente é de rigor que este juízo mantenha, por ora, o decreto preventivo em desfavor do acusado,
eis que se fazem presentes os requisitos que autorizam a sua prisão preventiva
.

Consigno que,
não existem elementos novos a autorizar a revogação do decreto preventivo
.

Dessa forma
, a necessidade de garantia da ordem pública, está consubstanciada, no caso em exame, na patente probabilidade de contumácia de tráfico de drogas (vide antecedentes criminais) e abalo social que a liberdade do autuado ocasiona, razão pela qual a conversão da prisão em preventiva é medida que se impõe, para evitar-se que ele volte a praticar crimes.

Nesse contexto, o Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Logo, anoto o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Senão vejamos:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR O DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – BASEADO EM ELEMENTOS CONCRETOS – 44 (QUARENTA E QUATRO) REGISTROS CRIMINAIS, ENTRE ATOS INFRACIONAIS E, ALÉM DE EXECUTIVO DE PENA EM
ANDAMENTO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ (RHC 114.454/AL) – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, visando resguardar a ordem pública, especialmente, diante do risco de reiteração delitiva, pois, o paciente possui diversas passagens criminais, inclusive, voltou a delinquir com executivo de pena em curso, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.
O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Precedentes. (RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020) Inteligência do Enunciado n. 6 TCCR/TJMT, in
verbis
: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (N.U 1015628-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023) grifos nosso”.

Portanto, estando evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas (CPP, art. 319), conforme prega o art. 282, inc. I, do CPP, vez que inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alterativas à prisão. Vejamos:

“Artigo 282. CPP As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”.

Frise-se, por relevante, que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.

Desta forma,
ao contrário do que afirma a defesa, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, prevenindo, assim, que
o mesmo
venha obstar o regular andamento das investigações e a descoberta da verdade dos fatos
.

Para além disso,
não ocorreu alteração na situação fática até o presente momento, ou seja, ainda persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva
, que estão resguardando a sociedade de um
individuo
, ao que tudo indica, de extrema periculosidade, além de ter a finalidade de impedir que, solto, o respectivo denunciado reitere na prática delitiva.

Evidentemente que se faz necessário a mantença do decreto preventivo também para a devida apuração das circunstâncias que antecederam o crime, a motivação
e também
a própria defesa do indiciado.

Importante ressaltar, ainda, que nos termos da Súmula no 09 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência, previsto no artigo 5o, LXI, da Constituição Federal.

Assim, entendo estarem presentes e justificados todos os requisitos autorizadores para a mantença do decreto preventivo, cumprindo, assim, os termos estatutários no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Assim, tais elementos recomendam que este juízo, mantenha a prisão preventiva do indiciado, em consonância com o parecer ministerial lançado nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de retro, MANTENHO integralmente o DECRETO PREVENTIVO de PEDRO HENRIQUE CASSOLI DE SOUZA, vez que permanecem os requisitos e fundamentos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (Id. 241333155) (grifos meus).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No vertente
caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), a natureza
e a
variedade de drogas apreendidas, quais sejam,
14,25 gramas de cocaína e 1,54
g de
maconha
,
que
em tese, por si só
,
bastariam para a segregação cautelar neste m
omento processual.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a variedade de entorpecentes apreendidos na posse d
o
paciente

e

a natureza
da infração
.

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Embora a quantidade não seja expressiva, a diversidade das substâncias apreendidas evidenciaria maior gravidade da conduta
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS –
APREENSÃO DE 31G DE MACONHA E 3G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA
DROGA

–
DESTINAÇÃO MERCANTIL
–
ENUNCIADOS

CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT
–
LIÇÃO

DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA
–
RECURSO

DESPROVIDO.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por
tráfico
de
drogas
, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A
diversidade
de
drogas
[34,71g de maconha e 3,01g de pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda no bolso e “dentro da cueca”], permitem aferir a destinação mercantil dos
entorpecentes
apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza
tráfico
“formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de
droga
para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).

Não se “pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da
droga
e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do
tráfico
, já que sem o trabalho 'formiguinha' a
droga
não chegaria até o usuário” (STF, HC 107653/TO).

A mera alegação [do apelante] de que os
entorpecentes
não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“A condição de usuário de
drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3).

Recurso
desprovido.(
N.U 1011037-53.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
” (grifos meus).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios
suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Além disso,
a
decisão impugnada leva em consideração os indícios de autoria e materialidade, os quais estariam demonstrados pelo
Autos de Prisão em Flagrante (Id. 241333177 – p. 38), despacho
flagrancial
(Id. 241333177 – p. 40-41) termos de depoimento (Id. 241333177 – p. 42-45), termo de exibição e apreensão (Id. 241333177 – p. 48), termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 241333177 – p. 52-54), requisição de perícia (Id. 241333177 – p. 57-60), laudo preliminar de entorpecente (Id. 241333177 – p. 67-71), boletim de ocorrência (Id. 241333177 – p. 75-77), laudo pericial (Id. 241333177 – p. 149-153), relatório de antecedentes criminais (Id. 241333177 – p. 160-161), os quais revelam o
fumus
comissi
delicti
.

Cumpre salientar que o paciente apresenta um histórico de práticas
delitivas
,
e
m consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, verifico que, em desfavor do paciente
Pedro Henrique
Cassoli
de Souza
(CPF n. 072.425.281-94), além da ação penal originária, há o registro de outras ações penais em curso. Entre elas, destacam-se os autos n.
1003774-31.2022.8.11.0046
, n.
1002994-91.2022.8.11.0046
e
1009670-44.2023.8.11.0006
, que tratam de acusações de
tráfico de drogas
, os quais demonstram um histórico de envolvimento em atividades criminosas. Esses processos reforçam a necessidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública que a eventual liberdade do paciente poderia causar.

Essa circunstância demonstra que o paciente, apesar de contar apenas 19 anos de idade, já acumula um histórico de envolvimento contínuo com a justiça, particularmente em delitos relacionados ao tráfico de entorpecentes, o que intensifica o quadro de risco à segurança pública e legitima a necessidade de manutenção da custódia cautela
r.

Destaca-se, ainda, que não somente foram apreendidas substâncias entorpecentes, mas também balança de precisão, plástico filme e tubetes de cocaína, elementos que indicam a traficância.

Sendo assim, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Cabe ressaltar que em que pese a alegação de que nos processos em desfavor da paciente ainda não tenham sido prolatadas sentenças condenatórias, cumpre salientar o disposto no Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (grifos meus).

Sobre o assunto, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
. (HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
". (
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/
0
5/
2024
,
DJe
de 22/
0
5/
20
24
)” (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04
(quatro)
anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública
.

Diante do exposto,
diante da
variedade da droga apreendida
e das passagens criminais existentes,
somad
os

a
os requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP,
reputo que sejam
suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus).

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de
0
8/
0
3/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de
0
8/
0
3/2024)”.

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“
HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO

DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL
–
PRISÃO

PREVENTIVA
–
DECISÃO

CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
–
PEDIDO

DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR
–
GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA
–
APREENSÃO

DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME
–
REITERAÇÃO

CRIMINOSA
–
JULGADO

DO STJ
–
INDICATIVOS

DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA
–
PREDICADOS

PESSOAIS
–
REVOGAÇÃO

NÃO AUTORIZADA
–
PRISÃO

DOMICILIAR
–
NÃO

SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR
–
SUPRESSÃO

DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ
–
MEDIDAS

CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
INSUFICIÊNCIA
–
REITERAÇÃO

DELITIVA EPECÍFICA
–
RISCO

AO MEIO SOCIAL
–
JULGADOS

DO STJ
–
ORDEM

DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/
2024
,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
)”.

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Cumpre repetir que não obstante seja pequena a quantidade apreendida, o crime é grave e há evidência da traficância, sendo que não se pode desconsiderar o efeito
nocivo da prática criminosa, ainda que a abrangência de atuação seja de um número reduzido de indivíduos.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Pedro Henrique
Cassoli
de Souza

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024